Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702342-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. A. P. B. AGRAVADO: P. S. -. C. D. A. E. S. D. E. D. C. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SAMARA ANDRADE PORTO BARBOSA contra a decisão de ID 222126770 (da origem) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0748906-68.2024.8.07.0001, proposto em desfavor da POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, condicionou o levantamento de valores à prestação de caução, nos seguintes termos: Considerando que se trata de cumprimento provisório de sentença, intime-se a parte exequente para prestar caução idônea, caso tenha interesse na expedição do alvará de levantamento dos valores depositados em juízo antes da conversão da execução em definitiva. Caso não seja prestada a caução, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença exequenda. No agravo de instrumento (ID 68126802), a parte exequente, ora agravante, pleiteia a “concessão da medida cautelar requerida em caráter antecedente, determinando a liberação dos valores depositados sem a necessidade de prestar caução idônea” (p. 6). Argumenta, em suma, que a execução provisória de sentença é legitima e, à despeito de ainda pender julgamento de agravo em Recurso Especial, a garantia do juízo mostra-se desnecessária, pois, além de não existir óbice ao levantamento de valores no ordenamento jurídico pátrio, inexiste risco de grave dano de difícil e incerta reparação na dispensa (parágrafo único, caput e I, do Art. 521 do CPC), mormente por se tratar de crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, por estar presente a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, para resguardar as partes o direito de obter um prazo razoável da atividade satisfativa (art. 4o do CPC), tendo em vista que o AREsp: 2633728 (2024/0158662-6), encontra-se concluso com o Ministro Moura Ribeiro, e por se tratar de recurso totalmente protelatório” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 68126877). Recurso tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso quanto aos demais temas. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Destarte, na presente controvérsia, traz-se à baila a verificação se deve ou não ser mantida a decisão proferida na Instância primeva, que condicionou o levantamento do valor depositado em sede de cumprimento provisório de sentença, à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Cumpre ressaltar que os autos de origem versam sobre cumprimento provisório de sentença proferida nos autos de n. 0705803-45.2023.8.07.0001, proposto pela ora agravante em desfavor da agravada POSTAL SAUDE, visando ao recebimento de verba indenizatória e honorários advocatícios sucumbenciais arbitradas em sentença confirmada em acórdão (n. 1768389) oriundo da 1a Turma Cível (ID 216976283 dos autos de origem). Não se desconhece do contido na regra do art. 520 do CPC, in verbis: Art. 520 - O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Contudo, o Art. 521 do códex processualista prevê exceções que viabilizam o levantamento de valores depositados em conta judicial vinculada aos autos, independentemente de caução. Confira-se: Art. 521 - A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. (Negritou-se) Nesse contexto, por força do artigo supra, especificamente os incisos I e III, no caso dos autos, ainda que penda de julgamento o recurso de Agravo em Recurso Especial manejado pela agravada, não há que se exigir a prestação de caução pela exequente agravante como condição para o levantamento do saldo devedor incontroverso depositado nos autos. Dessa forma, indubitável que a hipótese subsume-se às exceções previstas no diploma processual civil, o que viabiliza o levantamento dos valores depositados em conta vinculada aos autos, independentemente de caução. Nesse sentido, julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PRESTAÇÃO CAUÇÃO. EXCEÇÕES. ART. 521, I E III, CPC. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução. 2. Entretanto, a própria lei estabelece exceções, casos em que a caução não é necessária, e dentre elas estão os casos nos quais o crédito te natureza alimentar e nos casos que o Recurso Especial não foi admitido pelo Presidente desta Corte e em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Art. 521, I e III do CPC. 3. O caso dos autos se encaixa na exceção prevista no art. 521, I e III do CPC, devendo ser reformada a decisão que condicionou o levantamento dos valores penhorados a prestação de caução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1838834, 0752634-57.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.) Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, reputo evidenciada a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, eis que a presente hipótese, além de se tratar de execução de crédito de natureza alimentar, para o trânsito em julgado pende, tão somente, o julgamento do agravo interposto contra decisão do vice-presidente do TJDFT. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para autorizar o levantamento dos valores depositados em conta judicial. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator